Tribunal: TJSP
Processo: 1500614-42.2019.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500614-42.2019.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante CAMILA
PIERRI MORALES, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1500614-42.2019.0073/50000
Comarca:
AVARÉ
Embargante:
CAMILA PIERRI MORALES
Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:

28910
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não se vislumbra a presença
do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500614-42.2019.8.26.0073/50000 -Voto no
2
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, por CAMILA PIERRI MORALES, com base no
artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão de fls.
345/354, proferido por esta Colenda Câmara, que por votação unânime negou
provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao apelo do Ministério
Público para fixar à embargante o regime inicial fechado, mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A embargante, às fls. 01/07, argumenta,
em síntese, que o v. Acórdão se revela omisso quanto à lesão de leis federais,
como o §4o, do art.33, da Lei 11.343/06 e alínea c, do §2o, do art. 33 do
Código Penal.
Requer, assim, ao final, o recebimento e
provimento dos embargos declaratórios para prequestionar essas matérias.
É o relatório.
De rigor é a rejeição dos presentes
embargos de declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta
qualquer vício que necessite ser sanado.
Primeiramente,
observe-se
que
é
pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios têm por finalidade,
apenas remediar defeitos de omissão, contradição ou ambiguidade, tornando
claro o acórdão proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de
julgamento, conforme se depreende dos artigos 382 e 619, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500614-42.2019.8.26.0073/50000 -Voto no
3
Processo Penal. Entendimento este que é devidamente adotado pela doutrina
pátria:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicitação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir
questão que nele ficou claramente decidida,
para modificar em sua essência ou substância.
Assim, não é possível, em embargos de
declaração, alterar mudar ou aumentar o
julgamento. Assim não fosse, permitir-se-ia a
reforma do julgado com excesso de poder,
porque, pela decisão proferida, já está finda a
jurisdição"
(Código
de
Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Ora, os motivos que alicerçaram o
improvimento do apelo defensivo e o provimento do recurso ministerial estão
expostos com clareza e objetividade no v. acórdão, e de forma alguma
revelam qualquer vício ou ferem qualquer princípio. Tendo a referida decisão
sido alicerçada em todo o conjunto probatório trazido aos autos.
A par disso, é sabido, que os embargos
de declaração não se prestam para corrigir os fundamentos de uma decisão,
sendo que a mesma “não está obrigada a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500614-42.2019.8.26.0073/50000 -Voto no
4
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207), devendo
a embargante, portanto e se julgar conveniente, interpor o recurso ou os
recursos cabíveis.

É clara a intenção da embargante de
rediscutir matéria já examinada, dando aos presentes embargos de declaração
caráter infringente. O que é notoriamente inadmissível.
Nesse sentido:
“Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar
claro o acórdão proferido, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem
impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar o deslinde da contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação de
parte obscura ou ambígua do julgado, se
pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância”, bem preleciona o
saudoso MIRABETE (Código de Processo
Penal Interpretado, Atlas, 11a edição, 203, p.
1603), com remissão à farta jurisprudência no
mesmo sentido” (JSTF 231/378, 180/349,
210/300, 164/274, etc.).
"os embargos declaratórios, por não terem
natureza infringente, não se prestam para que,
por
meio
deles,
o
inconformismo
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500614-42.2019.8.26.0073/50000 -Voto no
5
embargante
obtenha
o
reexame
da
fundamentação, que pretende juridicamente
errônea do acórdão embargado" (Recurso
Extraordinário
141.518,
relator
Ministro
MOREIRA ALVES, RTJ 147/687).
Destarte, não se vislumbra qualquer
vício a ser sanado.
Por fim, inexistindo quaisquer dos
vícios que os autorizem, art. 619 do Código de Processo Penal, não se
prestam os embargos para suscitar apenas o prequestionamento com vistas à
interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1.
Havendo
motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a
responder, um a um, todas as questões
suscitadas pelas partes. 2. Não merecem
acolhimento embargos de declaração cujo
único objetivo é a rediscussão da tese
defendida pela embargante, com vistas ao
prequestionamento de matéria objeto de
recurso a ser interposto. 3. Embargos
rejeitados”.
(EDAG
526316/BA;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500614-42.2019.8.26.0073/50000 -Voto no
6
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2003/0108848-0, DJ 19/04/2004, p. 172,
Relator Min. Castro Meira, 2a Turma, j.
09/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
ÚNICA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
OBJETO
DE
POSSÍVEL
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. 1. Os embargos de
declaração são cabíveis quando houver no
acórdão ou sentença, omissão, contrariedade
ou obscuridade. nos termos do art. 535, I e II ,
do CPC. 2. O presente recurso não se presta
ao rejulgamento da matéria posta nos autos,
porquanto visa, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto
fundamental,
contradição
entre
a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade
nas razões desenvolvidas. 3. In casu, o art. 37
da CF prequestionado no recurso consta
textualmente do aresto, mercê de a Corte
inadmitir embargos de declaração para
prequestionar matéria conducente ao recurso
extraordinário. 4. Embargos de declaração
rejeitados.” (EDMS 9190/DF ; EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA
2003/0132767-8,
DJ
05/04/2004, p. 188 Relator Min. Luiz Fux, j.
10/03/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500614-42.2019.8.26.0073/50000 -Voto no
7
Via de consequência, pelo meu voto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o
v. Acórdão de fls. 345/354, determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator